Tribunal: TJES
Processo: 5006561-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006561-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: A TERRA CONSTRUCOES EIRELI - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006561-24.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: A TERRA CONSTRUÇÕES EIRELI

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Pois bem.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais, o que v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão, tal como indicado na petição recursal.

No entanto, a Embargante, a pretexto de vício de omissão, visa rediscutir as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Com efeito, a fundamentação deduzida pela Embargante evidencia nítida inconformidade com a conclusão esposada no v. acórdão embargado, no qual este órgão colegiado acolheu tese que não socorre aos seus anseios.

Veja-se:

“O art. 98, inc. VII, do Código Tributário do Município de Serra, dispõe que “
suspendem a exigibilidade do crédito tributário
”, entre outras hipóteses, “
o parcelamento, de acordo com as normas processuais previstas nos arts. 286 a 298 desta Lei
”.

A questão relativa ao pedido de parcelamento, no entanto, é matéria controvertida no feito de origem, uma vez que a autoridade apontada coatora consigna, em suas informações, que não foram observadas as formalidades atinentes à celebração do termo de confissão de dívida e parcelamento, na forma em que prevista no Código Tributário Municipal.

Com efeito, a Agravante apresenta espelho do que seria o seu pedido virtual de parcelamento (id 3214081), não havendo, por outro lado, outros documentos que corroborem a adequação do pedido realizado na via administrativa, a exemplo do termo de parcelamento celebrado com a Municipalidade.

E, consoante cediço, na via do mandado de segurança, a violação a direito líquido e certo deve ser verificada dos documentos apresentados, sem o que não poderá haver o deferimento do pedido liminar formulado.”

Ora, se a própria regularidade do pedido de parcelamento é questão controvertida, conforme ressaltado no v. acórdão embargado, descabe dizer, ao menos neste momento, que o referido pedido ensejou suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A matéria atinente à atualização do débito, por sua vez, haverá de ser apreciada, inicialmente, pela Juízo
a quo
, pena de supressão de instância, o que não se admite.

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/04/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.